Tribunal: TJBA
Processo: 0300263-37.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300263-37.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jefferson Souza Pereira e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, DA LEI 9.455/1997). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE - REJEITADA. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA VÍTIMA – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS PELO FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22, DO CP) E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECORRER EM LIBERDADE – PERICULOSIDADE DOS AGENTES E MOTIVOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DADOS FIDEDIGNOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE ECECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE – PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Altemir Portela de Oliveira Neto e Jefferson Souza Pereira, tendo em vista suas irresignações com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e os condenou, respectivamente, à pena de3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 6 (seis)anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 2. Preliminar de Nulidade da Prova Oral - A leitura prévia de depoimentos colhidos na fase de inquérito e a ratificação das declarações pelas respectivas testemunhas não é procedimento que afronta os dispositivos legais dos artigos 155, 203 e 204 do CPP. A legislação processual penal veda apenas que a testemunha traga por escrito o depoimento a ser prestado. Além disso, a Defesa sequer se insurgiu no momento oportuno, ou seja, concordou com a forma que o Magistrado conduziu a audiência de instrução e julgamento. 3. Autoria e Materialidade delitivas devidamente comprovadas, de modo que os elementos fático-probatório trazidos ao processo, não autorizam a modificação do comando sentencial que condenou os Apelantes. Portanto, a alegada fragilidade probatória, por ausência de laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais realizado na vítima, não implica em ausência de materialidade delitiva, porquanto o respectivo laudo não é o único documento hábil e necessário a comprovar o crime, que pode ser comprovado por outros meios de provas admitidos (art. 167 do CPP), hipótese dos autos. 4. Da Coação Moral Irresistível – Art. 22, do CP – Não comprovados os elementos caracterizados dispostos no art. 22, do CP. Ademais, se os Recorrentes estavam sofrendo intimidações de qualquer natureza, deveriam ter buscado resguardar suas seguranças de outra forma, procurando a autoridade policial para relatar o ocorrido. Contudo, assim não procederam, preferindo praticar o ato ilícito. 5. Desclassificação do Crime de Tortura para Lesão Corporal Leve – Inviabilidade - Na hipótese, a Ofendida teve a sua liberdade de locomoção privada, ainda que por curto espaço de tempo, e sob a vigilância dos autores do crime que a submeteu a intenso sofrimento físico, tanto que durante o espancamento, mediante socos, pontapés e pedaço de pau, enquanto implorava pela sua vida, defecou, em razão do tamanho sofrimento imposto. 6. Dosimetria da Pena - Com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e o entendimento jurisprudencial. 7. Recorrer em Liberdade – Existência de motivos suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar, haja vista o modus operandi do crime que demonstra a periculosidade dos Réus e garantia da ordem pública. Além disso, permaneceram custodiados durante toda a instrução processual. 8. Isenção das Custas Processuais - Eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelos Réus devem ser formuladas junto ao Juízo da Execução Penal que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado. Precedentes. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300263-37.2019.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelantes Altemir Portela de Oliveira Neto e Jefferson Souza Pereira e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,